Tribunal: TJDFT
Processo: 0737334-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA TARDIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Desídia. Ausência em audiência. Justificativa tardia. A desídia tem como sanção a extinção do processo, na forma prevista no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/1995, e somente deve ser afastada quando houver justificativa pautada em motivo de força maior. A parte autora aduz que não compareceu à audiência devido a problemas técnicos e, ao comunicar o setor responsável do Tribunal, tal informação constaria em ata, o que não ocorreu. Todavia, após o ato, manteve-se inerte, somente apresentando a justificativa perante o juízo em sede de embargos de declaração contra a sentença, proferida 8 (oito) dias após a ausência. Não há demonstração de que a parte autora estava impossibilitada de apresentar justificativa oportunamente nos autos. Assim, não há defeito na sentença, de modo que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido: (Acórdão 1608293, 07087765920228070016).
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$400,00, pela recorrente vencida.

FM